Tribunal: TJSP
Processo: 2181035-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2181035-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOÃO CHAVES DOS PASSOS, é embargado AILTON CARLOS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181035-58.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2181035-58.2020.8.26.0000/50000
Embargante: João Chaves dos Passos
Embargado: Ailton Carlos da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35361)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva Caráter infringente No caso, sem
hipótese para o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO CHAVES DOS PASSOS (fls. 2/6) contra o v. acórdão de fls. 81/87
que, por unanimidade, conheceu em parte o agravo de instrumento
interposto pelo embargante e deu-lhe provimento, para que haja bloqueio de
ativos financeiros mantidos em nome de AILTON CARLOS DA SILVA,
utilizando-se o sistema SISBAJUD para tanto, mantido o indeferimento do
bloqueio de cartões de débito e crédito e a suspensão do direito de dirigir.
O embargante diz omisso e contraditório o
acórdão. Esclarece desejar que seu crédito seja satisfeito. Indica o momento
em que indeferida a providência, novembro de 2019. Recusa o cabimento
da preclusão, argumenta pela possibilidade de reiteração. Registra que a
execução deve ser realizada no interesse do credor. Transcreve
julgamentos. Entende cabível o bloqueio de cartões e suspensão do direito
de dirigir. Prequestiona a matéria. Postula o provimento dos embargos.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O embargante entende possível a reiteração no
tempo das providências de bloqueio de cartões e suspensão do direito de
dirigir, a fim de viabilizar a satisfação de seu crédito, registrando que a
execução se faz no interesse do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181035-58.2020.8.26.0000/50000
3
É aceitável a reiteração no tempo de providências
para a satisfação do crédito, mas desde que admitidas pelo MM. Juízo 'a
quo' como possíveis, pois úteis ao cumprimento dessa finalidade.
Contudo, em relação ao bloqueio de cartões e
suspensão do direito de dirigir já existiu pronunciamento expresso e
negativo por parte do MM. Juízo 'a quo', reconhecida a inutilidade absoluta
das providências para o caso, decisão referida pelo acórdão como proferida
às fls. 236 dos autos digitais do cumprimento de sentença, cujo trecho
transcrevo:
“b) indefiro os demais pedidos. As medidas,
como bloqueio de cartão, suspensão de CNH e apreensão de
passaporte, são ineficazes para o fim que se pretende nestes
autos. Ademais, este é o entendimento atual do E.Tribunal de
Justiça de São Paulo: "Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Pedido de apreensão do passaporte
da executada, suspensão da sua carteira de habilitação, bem
como
cancelamentos
dos
seus
cartões
de
crédito.
Impossibilidade. Ausência de qualquer indício de que a agravada
esteja fazendo viagens internacionais ou de que mantenha algum
veículo em seu poder. Medidas que, nas circunstâncias, não se
mostram adequadas, nem beneficiam o credor. Recurso
improvido". (AI no 2240638-04.2016.8.26.0000, j. 15/12/2016). Os
demais bens/créditos podem ser verificados na declaração de
imposto de renda”. (destaquei)
O MM. Juízo 'a quo' registrou expressamente a
ineficácia absoluta das providências de bloqueio de cartões e suspensão do
direito de dirigir para a satisfação do crédito perseguido pelo embargante. E,
contra essa decisão, não foi interposto recurso no tempo próprio, razão pela
qual o acórdão reconheceu a preclusão. Confira-se o conteúdo do acórdão:
“Conheço em parte do recurso.
O pronunciamento jurisdicional contra o qual se
interpôs o presente agravo de instrumento, na verdade, em parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181035-58.2020.8.26.0000/50000
4
nada mais fez do que manter decisão anterior.
A r. decisão agravada foi assim proferida (fls. 17):
“Vistos.
Fls. 462/466: Reporto o exequente às decisões
de fls. 239,297/298, 336/337, 412 e 448/449, devendo a parte
abster-se de persistir em pedidos já apreciados anteriormente.
Manifeste-se a parte exequente em termos de
efetivo prosseguimento, sob pena de arquivamento do feito.
Int”.
A decisão referida, contida às fls. “448/449”,
proferida logo após o desarquivamento do feito, em 5.11.2019,
em consulta aos autos digitais do cumprimento de sentença, foi
fundamentada no seguinte sentido:
“Vistos.
Fls. 443/446:
1- Autos desarquivados.
2-
Conforme
já
consignado
em
decisões
anteriores, a empresa Tambaú Transportes e Serviços Ltda não é
executada nestes autos, ou seja, não cabe qualquer ato de
constrição de seu patrimônio. Note-se que a penhora deferida
neste feito alcança recebíveis do sócio (e aqui executado) Ailton
Carlos da Silva. Indefiro, portanto, arresto/penhora em nome da
empresa via sistema Bacenjud, bem como pesquisa de bens via
sistema Renajud.
3- Mantenho o entendimento esposado em
fundamentação de decisões anteriores (fls. 239, 297/298,
336/337 e 412) quanto ao indeferimento de medidas excepcionais
consistentes em bloqueio de cartões de débito/crédito, suspensão
de CNH e bloqueio de passaporte.
4- Considerando as reiteradas pesquisas de bens
em nome do executado perante instituições e via sistemas
informatizados, sempre com resultados negativos (fls.128/129,
272/274, 280, 288 e 302/303), desnecessário se faz a repetição
dos atos.
Note-se que, consoante a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, não há razão para a repetição
das diligências já realizadas, que somente se justifica mediante
“motivação expressa da exequente, que não apenas o transcurso
do tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências que
cabem ao autor da demanda” (STJ. AgRgno AREsp 366440 Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 25/03/2014).
Nesse sentido, é ônus do credor demonstrar
alteração da situação econômica do executado para não
“transferir para o judiciário ônus e as diligências que são de
responsabilidade do exequente” (STJ. REsp 1.137.041-AC,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28.6.2010).
Assim, indefiro nova realização de pesquisa via
sistema Bacenjud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181035-58.2020.8.26.0000/50000
5
5- Considerando, porém, que o executado restou
localizado em Porto Feliz/SP, onde recebeu intimação em nome
da empresa Tambaú Transportora e Serviços Ltda., expeça-se
carta precatória para cumprimento no mesmo endereço com
finalidade de penhora e depósito do veículo I/MMC PAJERO
SP4x4 SE, placa DDW 2393, em mãos do exequente.
6- Considerando, ainda, que a empresa Tambaú
Transportora e Serviços Ltda. restou regularmente intimada em
agosto/2019 para realização de penhora dos recebíveis de Ailton
Carlos da Silva, mas quedou inerte até o presente momento,
expeça-se carta precatória para cumprimento no endereço da
empresa (fls. 435/438) com finalidade de efetivação da penhora
de recebíveis por administrador judicial que, mediante análise
contábil,
deverá
promover
a
verificação
dos
valores
correspondentes aos recebíveis do executado (e constritos por
determinação deste Juízo) com depósito em conta judicial
vinculada ao feito em epígrafe.
7- Com a expedição das cartas precatórias,
caberá ao exequente comprovar a efetiva distribuição no prazo de
05 (cinco) dias, promovendo ainda o necessário ao exercício da
condição de depositário do veículo (art. 840, §1o do CPC), se
localizado o bem.
8- No silêncio do exequente, porém, aguarde-se
provocação em arquivo.
Int.
Portanto, para o requerimento de deferimento de
medidas restritivas como o bloqueio de cartões e também a
suspensão do direito de dirigir, matérias de direito, já existiu
pronunciamento por parte do MM. Juízo 'a quo' a respeito do
descabimento (fls. 239 dos autos digitais do cumprimento de
sentença), sem notícia de interposição de recurso e reforma.
Neste ponto, agora, interposto agravo de instrumento contra o pronunciamento jurisdicional que
simplesmente manteve a decisão anterior nessa parte, o recurso
não pode ser conhecido, pois o novo requerimento (fls. 462/463)
não interrompe ou suspende o prazo recursal. Então, no caso, o
prazo legal para a interposição do recurso já se consumou.
Desse
modo,
para
a
devolução
sobre
o
requerimento de medidas restritivas como o bloqueio de cartões e
também a suspensão do direito de dirigir, existiu preclusão (artigo
507 do Código de Processo Civil)”.
Esclareço: diferente foi a conclusão do MM. Juízo
'a quo' para a pesquisa de bens pelo então vigente sistema Bacenjud, na
medida em que feita referência ao tempo, indicando a necessidade de
demonstração da alteração da situação econômica do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181035-58.2020.8.26.0000/50000
6
O pronunciamento do MM. Juízo 'a quo' não foi
absoluto, mas relativo, considerado o tempo e a demonstração da alteração
da situação econômica. E, justamente por isso, existiu conhecimento pelo
acórdão dessa parte.
No mais, destaco que os julgamentos de fls. 7/19,
reunidos pelo embargante, tratam da reiteração de pesquisa de bens,
providência não indicada como preclusa pelo acórdão, mas passível de
reiteração, tanto que provido o recurso nessa parte:
“Quanto ao requerimento de nova tentativa de
constrição de ativos financeiros pelo BACENJUD, vigente ao
tempo da interposição, conheço do recurso nessa parte e, em
que pese o entendimento do MM. Juízo 'a quo', considero cabível
a providência.
Os pedidos deduzidos pelo agravante em face do
agravado foram julgados procedentes (fls. 10/12 dos autos
digitais do cumprimento de sentença), sentença mantida
conforme v. acórdão de fls. 68/71 dos autos digitais do
cumprimento de sentença.
Foi requerido o cumprimento definitivo da
sentença em setembro de 2016 (fls. 54/59 dos autos digitais do
cumprimento de sentença)
Não houve o pagamento espontâneo por parte do
agravado (fls. 123 dos autos digitais do cumprimento de
sentença).
E as providências realizadas para a localização
de bens e a satisfação da obrigação restaram negativas (fls.
124/131 dos autos digitais do cumprimento de sentença).
Realizou-se
pesquisa
de
ativos
financeiros
mantidos pelo agravado em janeiro de 2017 (fls. 128/129 dos
autos digitais do cumprimento de sentença), sem sucesso.
Em 4.4.2018, as partes celebraram acordo (fls.
275/277 dos autos digitais do cumprimento de sentença), o que
foi homologado (fls. 281 dos autos digitais do cumprimento de
sentença).
E,
em
24.5.2018,
foi comunicado o descumprimento, requerendo-se o desarquivamento e o
cumprimento de sentença (fls. 293/296 dos autos digitais do
cumprimento de sentença).
Deferido o prosseguimento do cumprimento de
sentença, em 7.6.2018, foi deferida a pesquisa de ativos
financeiros pelo sistema BACENJUD (fls. 298 dos autos digitais
do cumprimento de sentença), vigente àquele tempo, providência
realizada em 26.6.2018 e de resultado negativo (fls. 302/303 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181035-58.2020.8.26.0000/50000
7
autos digitais do cumprimento de sentença).
De acordo com o artigo 797 do Código de
Processo Civil, “realiza-se a execução no interesse do
exequente”, sendo certo que ela se dará da maneira mais
eficiente e ágil.
Diante de tais circunstâncias, infrutífera a última
providência realizada em 26.6.2018, razoável que, agora, dois
anos depois, se oportunize a utilização do sistema SISBAJUD,
para bloqueio de ativos financeiros mantidos pelo agravado,
visando a satisfação da obrigação”.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
Pelo que se depreende, o embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial
ou extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator